Tribunal: STF
Processo: Rcl 85353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por suposta violação às ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “O M.M Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 6.583,37 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalizar a gestão e executar ações e serviços de saúde no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, em tempo integral, destinadas à população, que assegure assistência universal e gratuita, contrato de gestão que originou a demanda principal.



    Diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 19.750,11 (dezenove mil setecentos e cinquenta reais e onze centavos), tendo sido desbloqueado o excedente, conforme certidão do SISBAJUD, permanecendo bloqueado o valor R$ 6.583,37 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).



    A própria autora, indica em sua petição inicial, que os serviços foram executados em atendimento as atividades desempenhadas no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, o que torna incontroverso tal premissa.



    (...)



    Insta dizer, a constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros Ente Público, em razão dos Contratos de Gestão celebrado com o Município de Piracicaba/SP, vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde.



    Mantendo bloqueado o valor de R$ 6.583,37 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros Ente Público, em razão dos Contratos de Gestão celebrados, conforme demonstrado no extrato bancário a seguir:



    (...)



    Observe que continua bloqueado o valor referente aos Contrato de Gestão mantidos com o Município da Piracicaba/SP, portanto, contas diversas ao contrato de gestão que originou o débito, possui contas distintas daquela utilizada pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer”. (eDOC 1, p. 4-7)



    Nesses termos, sustenta a reclamante que a decisão reclamada determinou o bloqueio indiscriminado de ativos financeiros, incluindo verbas públicas repassadas à organização social para a execução de serviços de saúde em diversos municípios. Assim, tal bloqueio, ao atingir contas vinculadas a diferentes contratos de gestão e desviar recursos de sua finalidade original, configura uma transposição de verbas sem autorização legislativa prévia, o que afronta a legalidade orçamentária, a separação de poderes, a eficiência administrativa e a continuidade dos serviços públicos essenciais.



    Repisa, desse modo, que o entendimento consolidado nos paradigmas de controle (ADPFs 275, 484, 664 e 1.012) proíbe a constrição judicial de receitas públicas que são objeto de contratos de gestão entre a Administração Pública e entidades do terceiro setor, especialmente as destinadas à saúde.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 6.583,37 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), com o imediato desbloqueio das verbas. 



    No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 47).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    Semelhantemente, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)



    Pois bem.



    No caso em análise, verifica-se que a autoridade reclamada rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora reclamante, no qual alegava-se, em síntese, a impossibilidade de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tendo em vista a orientação firmada na ADPF 644. 



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou que “em um cenário no qual tenha sido observado o devido processo legal e ao fim tenha se reconhecido judicialmente o crédito de uma parte com relação à outra, ainda mais um crédito de natureza alimentar, a constrição dos recursos oriundos do Estado com última medida para que seja dada efetividade à tutela jurisidicional não pode ser encarada como violadora dos preceitos constitucionais tutelados na ADPF 664, sob pena de se eliminarem outros princípios de igual envergadura”. Confira-se o teor da decisão:



     “A embargante se opõe ao ato de constrição praticado pelo Juízo,afirmando ter o mesmo alcançado valores constantes de conta bancária destinada ao repasse de verba pública destinada à saúde, o que a tornaria impenhorável, nos termos do artigo 833, IX do CPC.



    Sustenta, ainda, o decido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 664, a qual teve seu pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública.



    Em relação à impenhorabilidade das verbas constritas com base no artigo 833, IX do NCPC, não se sustenta a tese posta nos embargos, posto que o próprio artigo citado, em seu parágrafo segundo, excepciona a impenhorabilidade na hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.



    Entende este Juízo que o termo "prestação alimentícia", referida na lei adjetiva civil, abrange não só a pensão alimentícia propriamente dita com também os créditos de natureza trabalhista, os quais ostentam inequívoca natureza alimentar.



    No tocante ao óbice apresentado pela executada face à decisão da ADPF nº 664, faz-se necessários alguns esclarecimentos.



    O sistema de parcerias entre entidades de direito privado e a Administração Pública tem por fito potencializar em maior grau o princípio da eficiência na prestação do serviço público. Os instrumentos administrativos previstos pelo legislador em leis específicas para este fim retiram do Estado a instrumentalização da atividade em si, passando para o ente privado as obrigações decorrentes da execução das atividades necessárias ao atendimento de serviços públicos, observados sempre os parâmetros postos pela administração estatal, pelo fato de ser o Estado o efetivo gestor do serviço público.



    A saúde não é algo tangível, concreto, pois se manifesta no bemestar das pessoas, que saudáveis, possuem melhores condições para buscar uma vida feliz. Por outro lado, contudo, o aparato necessário para se alcançar este fim é facilmente identificável.



    A Corte Suprema proferiu decisão, por maioria de votos de seus membros, no sentido de não permitir a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde destinadas a ações com a saúde pública. O voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes, em sua sempre preclara fundamentação, assim dispôs, verbis: ‘A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c /c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º,da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento’.



    Veja-se que a decisão vedou a constrição indiscriminada de verbas públicas, tendo sido colocado exemplificativamente, como argumento de reforço em grau superlativo, a possibilidade de constrição judicial de receita pública em hipóteses excepcionais que envolvessem o pagamento pelo sistema de precatórios, quando o Estado é o devedor constante do polo passivo da demanda judicial.



    No caso dos autos, contudo, impende diferenciar o contexto, pois, muito embora se trate de valores oriundos do poder público, sua gestão é partilhada, ao menos sob a perspectiva de sua execução, posto que o Estado se vale da parceria de entidades privadas para operacionalizar a prestação do serviço público. Ora, se o próprio relator citou como exemplo situação mais restrita, tendo o Estado como devedor, na qual ainda assim se poderia promover em algumas situações a constrição de recursos públicos, não se pode, como quer a embargante, conferir-se à situação menos cercada de prerrogativas, na qual o Estado não figura como parte, tratamento mais rigoroso ainda, de total impossibilidade da ação executiva do Estado-Juiz.



    As decisões judiciais vinculantes do Supremo Tribunal Federal devem ser observadas pelos demais órgãos do Poder Judiciário, premissa esta que não se discute, por tratar-se do eixo central que sustenta o princípio da segurança jurídica, o qual faz do Judiciário a última fronteira para a preservação do Estado Democrático de Direito. Entretanto, tudo aquilo que é tirado de seu contexto desnatura-se e se desvirtua de sua causa e finalidade. Ao buscar tutelar os preceitos da separação de poderes, eficiência e continuidade dos serviços públicos nos autos da ADPF nº 664, a Colenda Corte Constitucional, por certo, não placitou que sua decisão se tornasse carta branca na mão de devedores contumazes, nem buscou esvaziar a força satisfativa das decisões judiciais, sob pena de atentar contra os princípios do acesso à justiça em seu sentido substancial, da duração razoável do processo e afrontar contra sua própria institucionalidade.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal vedou a constrição indiscriminada de verbas públicas, ou seja, a origem e destino da verba penhorada deve ser considerada na atividade executiva judicial, ponderando-se os valores em conflito, devendo ser observada a proporcionalidade nas medidas tomadas, a fim de se salvaguardar os preceitos constitucionais albergados pela ADPF nº 664.



    Deve-se ter em mente que a regra geral para solução dos litígios judiciais está assentada na premissa segundo a qual a parte condenada no processo cognitivo, espontaneamente cumpre a obrigação, pondo termo final à lide, de modo que o processo de execução deveria se constituir em exceção à regra geral.



    (...)



    Infelizmente, a regra geral é ignorada e o que deveria ser exceção se constitui no que comumente ocorre. 



    Os contornos do presente caso demonstraram que a executada, devedora em centenas de processos, veem quedando-se inerte quando intimada ao pagamento ou ao oferecimento de bens.



    A postura da embargante, de total inércia frente ao comando judicial de intimação para ao pagamento possui ainda maior gravidade do que a que se poderia identificar na postura de um outro devedor qualquer, posto que a executada é uma entidade sem fins lucrativos, recebedora de recursos do Estado para cooperar na execução de atividade de interesse público, de modo que não é esperado que se torne devedora nas relações que estabeleça por conta do interesse público e muito menos inadimplente quando reconhecido seu débito pelo Estado-Juiz.



    No presente caso, há que se ponderar o conflito entre acesso à justiça e duração razoável do processo, e os princípios da separação de poderes, eficiência e continuidade do serviço público.



    Em um cenário no qual tenha sido observado o devido processo legal e ao fim tenha se reconhecido judicialmente o crédito de uma parte com relação à outra, ainda mais um crédito de natureza alimentar, a constrição dos recursos oriundos do Estado com última medida para que seja dada efetividade à tutela jurisidicional não pode ser encarada como violadora dos preceitos constitucionais tutelados na ADPF 664, sob pena de se eliminarem outros princípios de igual envergadura.



    Ressalte-se, ainda, que a separação de poderes deve ser regida pela harmonia entre os Poderes, qual seja, o sistema de freios e contrapesos não permite manietar o Estado-Juiz no exercício de sua função precípua ao argumento de que sua atividade representaria mácula à independência dos Poderes constituídos, sob pena de se promover um desequilíbrio entre os mesmos.



    Na hipótese dos autos, como a embargante não demonstrou qualquer intenção em quitar a execução, ante sua contumácia face ao comando judicial, deverá a execução prosseguir recaindo sobre os valores penhorados”.



    Nesses termos, verifica-se que, ao determinar o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes envolvendo a mesma reclamante, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente “de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde” IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 75.943 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68.881 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025)



    Cito, ainda, as seguintes decisões: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente